Tribunal: TJDFT
Processo: 0727557-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se o embargante, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela embargada (id 25946819). Publique-se. Intime-se.